Tribunal: TJPA
Processo: 0808454-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808454-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL AUGUSTO SODRE TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808454-37.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
LAURA EMANNUELA GUIMARÃES DE PINHO NOGUEIRA (OAB/PA 20.710)

PACIENTE:
JOSIEL AUGUSTO SODRE TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO).

1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO ACOLHIMENTO
.
CONDENAÇÃO E NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NO CASO EM EXAME, O
FUMUS COMISSI DELICTI
, E O
PERICULUM LIBERTATIS
ESTÃO PLENAMENTE CONFIGURADOS, POIS O COATOR DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE O MOTIVO JUSTIFICADOR DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR DO PACIENTE, QUAL SEJA, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL UMA VEZ QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TROUXE NENHUMA ALTERAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO.
HAVENDO A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, VISTO QUE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

47ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de agosto de 2021 e término no dia 02 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSIEL AUGUSTO SODRE TEIXEIRA
,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0804467-72.2021.814.0006, pela prática do crime de roubo qualificado.

Narra o impetrante, em síntese,
que o paciente foi condenando à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, mesmo o Paciente estando preso desde abril de 2021, tendo contribuído para a instrução processual, possuindo residência fixa e ocupação lícita.

Argumenta que o sistema constitucional pátrio reconheceu, no artigo 5º, incisos LVII, LXI e LXVI, da Constituição Federal, o princípio da presunção de inocência, de modo que o cerceamento ao direito fundamental à liberdade por meio da prisão só é admissível nos estritos limites da juridicidade e, como regra, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Sustenta que a negativa de recorrer em liberdade viola o princípio constitucional implícito da proporcionalidade, do qual se extrai o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que seja concedido ao Paciente, de imediato, o direito de recorrer em liberdade, ou lhe seja imposta outra medida cautelar, expedindo-se alvará de soltura.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pelo Juiz Convocado Dr. Altemar da Silva Paes às fls. 261/262, dos autos, alegando que p
ara que haja a concessão liminar da ordem de habeas corpus, em qualquer de suas modalidades, devem estar preenchidos dois requisitos, que são o
periculum in mora
, consubstanciado na probabilidade de dano irreparável, e o
fumus boni iuris
, por tais motivos não acolheu a postulação cautelar ora em exame, por vislumbrar aparentemente descaracterizada a plausibilidade jurídica do pedido a justificar a pretensão liminar de liberação do paciente.
Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

269/270
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O paciente JOSIEL AUGUSTO SODRE TEIXEIRA, foi preso em flagrante delito no dia 07.04.2021, por suposta infringência ao artigo 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal Brasileiro. Em audiência de custódia realizada no dia 08.04.2021, este juízo homologou a prisão em flagrante, bem como, decretou a prisão preventiva do nacional, visando a garantia da ordem pública, nos termos do art.312, do CPP.

-
Em 01.06.2021, a defesa do nacional requereu a revogação da prisão da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o Ministério Publico manifestou-se desfavorável ao pedido e, em 12.06.2021, este juízo indeferiu o pedido de revogação em virtude de ainda reconhecer a necessidade da prisão cautelar e, determinou que a Defesa apresentasse resposta à acusação.

- Após a apresentação das alegações finais, em 30.07.2021, o réu, ora paciente, foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime fechado, sendo negado o direito de apelar em liberdade, considerando presentes os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal.

- A sentença transitou em julgado para a acusação, sendo expedida guia de execução provisória e, constato que o sentenciado, ora paciente, por meio de sua defesa interpôs recurso de apelação, em 04.08.2021.

- Atualmente o processo encontrasse concluso para análise da interposição do recuso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 304/308), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como de apresentar condições pessoais favoráveis à concessão da medida pleiteada, fazendo jus à medidas cautelares diversas à prisão
.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e

nesta parte
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O ora paciente fora condenado à pena
de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado
como incurso nas sanções do a
rt. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal,
restando motivada a impossibilidade de recorrer em liberdade na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva.

1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

No que concerne a alegação de
falta de fundamentação idônea na sentença condenatória que manteve a prisão do ora paciente
,

verifico que a decisão combatida não se mostra eivada de como alegado pelo impetrante.

Na decisão em que se nega o direito do Paciente recorrer em liberdade o juízo sentenciante assim justificou (fls. 18/28):

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que o réu responde preso ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos do art.312 do Código de Processo Penal.

Em relação à comprovação do crime, a autoria e a materialidade estão aferidas pelos elementos probatórios acima aludidos, tanto que ensejou a condenação da Réu, de modo que é inequívoca a presença dos pressupostos da prisão preventiva.

Entendo que, consoante orientação jurisprudencial do STJ, condições subjetivas favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.

(...)”.

Ao negar o direito do Paciente de recorrer em liberdade, o Magistrado sustenta na permanência dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva do Acusado, fazendo referência a decisão bem fundamentada que decretou a segregação cautelar.

A norma do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, prescreve que o juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

No caso dos autos, a autoridade impetrada, na sentença condenatória, ao embasar a manutenção da prisão cautelar, contextualizou a necessidade da segregação, fazendo referência à comprovação da autoria e materialidade do crime, e à permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito, conforme se extrai da r. decisão, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
se encontram bem delineados nas provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações colhidas no andamento processual, além da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
.

Dessa feita, embora possua justificativa sucinta, esta é motivada e conexa à realidade do caso, não havendo falar em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX, da Carta da República. O magistrado monocrático
denegou o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...).

(...). DECISÃO SINGULAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. Inocorre ofensa aos regramentos insertos nos artigos 93, inciso IX, da CF/88 e 315 do CPP se a autoridade apontada como coatora motivou sucinta, porém suficientemente, as razões pelas quais decretou a prisão preventiva dos pacientes. (...).

(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70072779259, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Publicação: 29/03/17)

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C 69 E 71, ART. 213, §1º C/C 226, I E II DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, II, §4º, II, DA LEI 9.455/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 1711261, HC nº 0802701-70.2019.8.14.0000, Julgado em: 06/05/2019, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Publicado em: 08/05/2019).

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a manutenção da prisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, no sentido de se resguardar a necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como bem ponderou o magistrado singular, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sobre o tema,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.

Paciente preso por condenação, pendente de exame de apelação, por tentativa de homicídio qualificado (duas

vezes) em que lhe foi negado o
direito
de
apelar
em
liberdade
, reportando-se a sentença aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão atendeu aos comandos constitucionais e legais, referindo, suficientemente, as circunstâncias fáticas que evidenciaram a necessidade da custódia processual para garantia da ordem pública, sobremodo, em razão da gravidade dos delitos e da periculosidade do agente. De outro lado, tendo o réu respondido o processo preso, uma vez condenado, reforçando a sentença os pressupostos da prisão preventiva, corolário lógico é a
negativa
ao
direito
de
apelar
em
liberdade
, como constou da sentença. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074615055, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 14/09/2017).

HABEAS

CORPUS
.
ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO E
NEGATIVA
DE
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA.

1. Paciente condenado à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,

pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03, restando motivada a impossibilidade de recorrer em
liberdade
na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva. 2. Não se vislumbra, no caso, irregularidade na manutenção da prisão por ocasião da sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis reforçados. 3. Realizada transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na sentença, não há constrangimento ilegal a reparar. 4. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074918210, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 14/09/2017).

Outrossim, há que se considerar que a prisão do Paciente agora decorre não apenas da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mas também por força de cumprimento de sentença, que conforme já assinalou o Supremo Tribunal Federal,
“trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo" (HC 194.700/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

Portanto, não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do Paciente JOSIEL AUGUSTO SODRÉ TEIXEIRA, pois o decreto segregatório apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

(...). Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Habeas Corpus não conhecido
.
(STJ - HC: 461830 RS 2018/0191166-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC 658.035/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém, 15/09/2021